Tribunal: TJDFT
Processo: 0758732-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEMORA NA ENTREGA DE PRESENTE DE CASAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré KTR – Utilidades Domésticas Eirelli – EPP (Dular Utilidades) em desfavor da sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente em parte o pedido da autora Elizabeth Gusmão Ruivo (idosa maior de 80 anos) para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00(um mil reais) a título de indenização por danos morais em face do atraso na entrega de presente de casamento adquirido pela autora para presentear um casal de noivos.
2. Em seu recurso a ré alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento da sua defesa em face da ausência da oitiva das suas testemunhas arroladas, pugnando pela nulidade do julgado. No mérito alega que não houve atraso algum na entrega do produto adquirido, que somente não ocorreu antes em função da vontade da própria autora/recorrida. Aduz que o ocorrido, embora não se revista de qualquer ilicitude a configurar a obrigação de indenizar, deve ser encarado como um simples dissabor cotidiano, inapto a causar abalo psicológico e menos ainda os danos morais pleiteados. Requer o acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente decretação da nulidade da sentença e, caso superada a preliminar que seja reformado o julgado para afastar integralmente a sua condenação ou, alternativamente que seja minorado o valor da indenização. Contrarrazões apresentadas, pugnando a autora/recorrida pela manutenção do julgado.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de defesa a dispensa da oitiva das testemunhas da parte ré (duas funcionárias da empresa ré, que eventualmente seriam ouvidas somente como informantes do juízo), quando há nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Consoante o preceituado no CDC, trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora dos produtos e a consumidora recorrida é a destinatária final. Portanto, a lide deve solucionada sob o prisma da legislação consumerista.
5. A controvérsia cinge-se ao descumprimento do prazo para entrega do presente de casamento adquirido pela autora em 08.11.2019. Verifica-se que restou incontroverso o atraso na entrega, que só foi efetivada no dia 21.11.2019, consoante facilmente se comprova através do documento Id. 19.645.812, coligido aos autos pela empresa ré; sendo que a entrega extrapolou a data prometida. A narrativa da autora é verossímil ao aduzir que somente adquiriu o presente de casamento mediante a promessa de que ele seria entregue à sua destinatária no outro dia (09.11.2019 – véspera do casamento), posto que a cerimônia de celebração seria realizada no dia 10.11.2019, e era condição da venda que a entrega fosse feita até tal data.
6. Ademais, ao que tudo indica, não procede a versão de que o atraso teria sido ocasionado pela autora, considerando que a própria empresa ré admite em sua contestação que após a consumidora descobrir junto a nubente que o presente ainda não havia sido entregue, ela compareceu pessoalmente na loja, acompanhada da recém-casada, para tentar resolver a questão; todavia não obtendo sucesso na entrega do produto adquirido, o que frustou a sua legítima expectativa quanto a entrega do presente, lhe causando vergonha e constrangimentos sociais perante terceiros, além da sensação de impotência e demais sentimentos negativos, que ultrapassaram o limiar dos meros dissabores para interferir na esfera dos direitos da personalidade da autora/recorrida.
7. Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, surge o dever de reparação dos danos advindos, medida que impede o afastamento da condenação em danos morais.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenação ao pagamento das custas processuais adicionais, dos honorários advocatícios da parte adversa, no valor de 10% da condenação. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.